Tribunal: TJMT
Processo: 0010964-68.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010964-68.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TERRAGUIA CONSTRUCOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.505/0001-72 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

A pessoa jurídica, tendo em vista sua própria natureza, não sofre o abalo moral decorrente de dor, angústia, aflição ou stress, pois é impossível que vivencie emoções, não havendo, portanto, falar-se em dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra sentença exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 10964-68.2016.8.11.0015,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial, para:
I-)
condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte requerente, à título danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação;
II-)
em face da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como honorários advocatícios no patamar de R$1.000,00 (mil reais) em favor do patrono da parte contrária, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Irresignado, o banco apelante aduz em síntese, que:

- ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória;

- não houve dano moral, já que em momento algum o recorrido demonstrou que passou por qualquer tipo de humilhação ou abalo psicológico em função do ajuizamento da demanda;

- em nenhum momento colocou o recorrido em posição vexatória, tampouco causou-lhe dano irreparável a sua honra ou imagem.

Desse modo, pretende a reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Sucessivamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado no 1o grau.

Contrarrazões no id. 75982502. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com relação a alegação de prescrição da pretensão indenizatória, impende assinalar que, no caso em tela, aplica-se o disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 03 anos para a pretensão de reparação civil.

Por outro lado, o marco inicial do prazo para a hipótese em comento se deu a partir da data em que transitou em julgado para a parte requerente a sentença que determinou a restituição do veículo indevidamente apreendido pelo banco requerido, momento em que a parte requerente teve ciência inequívoca do direito alegado, ou seja, em 26/01/2015 (fl. 77).

Logo, ajuizada a presente ação indenizatória em 27/07/2016, indiscutível a não ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Conforme se infere dos documentos apresentados com a exordial, o banco ingressou com ação de busca e apreensão contra a empresa apelada, distribuída em 07/01/2011, sob o n. 59-77.2011.811.0015 (código 151444), no qual houve o deferimento da medida liminar e o veículo financiado (Fiat Uno Mille, ano 2008, placa NJH-2696) foi aprendido.

Todavia, posteriormente, sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido de busca e apreensão formulado pelo banco, afastando a mora e determinando a restituição do veículo à parte requerente (fls. 72/74 e 75/76).

Ocorre, porém, que o dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, um prejuízo sofrido, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927, do Código Civil).

A possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano suportado.

Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória. (Responsabilidade Civil, ed. Forense, 1a ed., 1989. p. 83).

Ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais,
a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral quando a conduta antijurídica praticada é capaz de lesar o bom nome da empresa e a sua reputação perante o mercado em que atua
(honra objetiva).

Sobre o tema, nos ensina Sílvio de Salvo Venosa:

em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta.
De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem
. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica" (Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203).

Sérgio Cavalieri também nos ensina:

Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito
. Modernamente, fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio em que exerce sua atividade ("Programa de Responsabilidade Civil", 9a. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 102).

A pessoa jurídica, tendo em vista sua própria natureza, não sofre o abalo moral decorrente de dor, angústia, aflição ou
stress
, pois impossível que vivencie emoções, não havendo, portanto, falar-se em dano moral.

Desse modo, a busca e apreensão do veículo, embora indevida,
não tem o condão de causar dano moral
a ensejar na responsabilização civil da instituição financeira, uma vez que o episódio causou mero contratempo à parte, não havendo sequer a inscrição de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito. Logo, ante a ausência de constatação de danos aptos a atingir os atributos da personalidade da empresa autora\apelada, a pretensão de reparação não merece acolhimento.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA - PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTABILIDADE DE TELEFONES - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório
. No caso de condenação por danos morais para pessoas jurídicas, necessária se faz, salvo algumas exceções - como ocorre nos casos de indevida negativação e/ou protesto de pessoa jurídica (AgInt no AgRg no AREsp 572925/SP) ou, ainda, de uso indevido de marca (REsp 1327773/MG) - a demonstração efetiva do resultado lesivo da honra objetivo, boa fama, da pessoa jurídica, vale dizer, há que ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral eventualmente sofrido pela empresa.

(N.U 0009105-92.2012.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral.

Quanto ao ônus sucumbencial, mantendo o valor arbitrado no 1o grau, devendo a empresa apelada responder interinamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021